Tribunal: TJDFT
Processo: 0747755-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747755-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE FRANCISCA DA CUNHA BRANDAO AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NEIDE FRANCISCA DA CUNHA BRANDÃO contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial movida em seu desfavor pela agravada BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA – EPP, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. A agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, porquanto lhe impõe grave risco de constrição patrimonial injusta. Defende o reconhecimento da unicidade da interrupção do prazo prescricional, ao argumento de que esta somente ocorreu uma vez, na data do protesto do título, não podendo ser novamente aventada no curso processual, sob pena de ofensa ao art. 202 do Código Civil. Alternativamente, argumenta que, acaso se reconheça a legitimidade da prescrição intercorrente no caso concreto, esta deverá ser aplicada, tendo em vista que já atingido o prazo de 3 (três) anos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma do decisum e o reconhecimento da prejudicial de mérito. Preparo não recolhido, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. DECIDO. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Em que pesem os argumentos da agravante, sem razão. Vejamos. De acordo com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66) o credor da nota promissória possui o prazo de três anos, a contar da data de vencimento do título, para promover a execução de título extrajudicial contra o devedor, e na hipótese de não ser distribuída a execução no prazo legal, ocorre a prescrição do título, perdendo a nota promissória a sua força executiva. O art. 206, § 3°, VIII, do Código Civil, por sua vez, prevê que a pretensão para haver pagamento de título de crédito prescreve em três anos, a contar do vencimento. Confira-se: “Art. 206. Prescreve: (...) § 3o Em três anos: (...) VIII- a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;" No caso sub judice, a execução foi proposta em 30/01/2020, ainda dentro do prazo prescricional, tendo como título executivo a nota promissória n. 06, vencida em 20/11/2019, no valor de R$6.000,00 (ID 54903841 dos autos de referência), e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 03/02/2020 (ID 55159138). Consta que os mandados de citação, expedidos para cumprimento nos endereços fornecidos na inicial, foram devolvidos sem cumprimento nos dias 11/02/2020 e 14/02/2020, uma vez que a ré é desconhecida nos locais informados (ID 56076938, ID 56076939, ID 56076940, ID 56076941 e ID 56582163). Frustradas as tentativas de localização da executada, ora agravante, foram realizadas consultas aos sistemas disponíveis (BACENJUD, SIEL e INFOSEG), visando obtenção do endereço atualizado da executada, no entanto, estas também foram infrutíferas (ID 57571961). Destarte, o Juízo a quo deferiu a citação por edital em 13/03/2020 (ID 59272212), cujo edital foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 24/03/2020. Ato contínuo, após percorrido extenso itinerário procedimental no qual a credora, ora agravada, não conseguiu localizar bens penhoráveis da devedora, o Juízo a quo determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, na data de 03/08/2021 (ID 99200095). Assim, em 03/08/2022, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente, o que, consoante afirmado pelo magistrado a quo, demonstra que a pretensão não foi fulminada pela prejudicial de mérito aventada. Com efeito, ao analisar a realidade dos autos, constata-se que desde o ajuizamento da execução, a exequente tem diligenciado de modo persistente, a fim de localizar o endereço da executada, e demonstrado o interesse no prosseguimento da demanda. Portanto, não se pode atribuir à agravada qualquer desídia na busca da satisfação do crédito, de maneira que não há amparo legal para a declaração de prescrição do título executivo, seja no momento do ajuizamento da execução, seja após a suspensão do processo pelo prazo legal. Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, verbis: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. RETOMADA. AUTOMÁTICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRIENAL. CONFIGURADA. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 921, III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. 2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC). 3. Quando o título extrajudicial que dá lastro a execução for nota promissória, tem-se que o prazo prescricional será de 3 (três) anos, contados do vencimento (artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra). 4. Decorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos, após a retomada automática do prazo prescricional, com o fim da suspensão promovida pelo artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, resta configurada a prescrição intercorrente. 5. Para caracterizar a prescrição intercorrente é indispensável que o exequente seja previamente intimado para promover o andamento da demanda executória. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1775814, 00042833820168070001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desta feita, as alegações carreadas pela agravante não se mostram verossímeis, ao menos nesta análise perfunctória, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator